Tribunal: TJSP
Processo: 2277317-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação que alega a inexequibilidade do título judicial, com base no artigo 525, III, do NCPC – Sentença que abordou a temática legal (aplicação de dispositivo revogado) em seu próprio bojo – Pretensão rescisória – Decisão mantida – Agravo não provido.